Tribunal: TJES
Processo: 5022572-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022572-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SILVA CUNHA ROCON e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte AUTORA o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. TRANSFERÊNCIAS DESCONHECIDAS. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO.
QUANTUM
PROPORCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em síntese, a parte autora alega que foi vítima de golpe, afirmando que terceiro teria acessado sua conta bancária por meio de celular desconhecido e realizado transferências para pessoas desconhecidas, deixando-lhe no prejuízo.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco a restituir-lhe o valor transferido e a indenizá-la pelos danos morais suportados.

3. Recurso inominado da parte autora requerendo majoração dos danos morais. Recurso inominado da parte requerida alegando ausência de prova mínima, culpa exclusiva de terceiro e ausência de danos materiais e morais.

4.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Após análise dos autos, observo que os elementos não apontam que parte autora concorreu diretamente com sua conduta. A requerida não juntou aos autos provas que demonstrem a utilização do celular do cliente recorrido quando foram realizadas as transferências fraudulentas ou qualquer outro meio que demonstre a higidez de seus sistemas, posto que a transferência ocorreu logo após a instalação do aplicativo em novo aparelho. Fica constatada, dessa forma, a falha na segurança do aplicativo, que foi meio para as operações financeiras. É possível perceber também que as operações efetuadas foram realizadas em valores baixos, de forma seguida e em horário atípico da autora, demonstrando, para além da intenção fraudulenta do fraudador, a clara falha na segurança do aplicativo, pelo que a instituição financeira só veio a bloquear a conta por suspeita de golpe depois do ocorrido. Neste contexto, não há dúvidas de que a fraude foi realizada com base em uma insuficiência de segurança do sistema bancário do requerido.

6. A falha na prestação de serviço, o prejuízo sofrido pelo autor e a ausência de suporte pela instituição financeira são suficientes para autorizar a condenação em danos morais. Valor arbitrado de forma razoável, não sendo considerado irrisório ou teratológico (Enunciado nº 32 do TJES).

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

8. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

9. Condenação da parte recorrente BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)